Tribunal: TJPA
Processo: 0800988-74.2022.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800988-74.2022.8.14.0026

APELANTE: CARLOS ANDRE PEREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800988-74.2022.8.14.0026

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE JACUNDÁ-PA

APELANTE: CARLOS ANDRÉ PEREIRA DE SOUSA

REPRESENTANTE LEGAL:MATEUS MOURA DE SOUSA – OAB 29.756

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPÓSITOS POLICIAIS E CONFISSÃO PARCIAL. INSIGNIFICÂNCIA REJEITADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença que condenou Carlos André Pereira de Sousa pela posse irregular de 07 munições intactas e 02 deflagradas, calibre 28, apreendidas em mochila em sua residência durante busca e apreensão em Jacundá/PA, requerendo absolvição por insuficiência de provas e insignificância, ou subsidiariamente adequação da substituição da pena de 1 ano de detenção para uma única restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisa-se: i) a suficiência probatória da autoria e materialidade; ii) a aplicabilidade do princípio da insignificância; e iii) a adequação da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e laudo pericial confirmando munições em condições de uso; a autoria, por depoimentos coerentes de policiais e confissão parcial do réu quanto à guarda das munições em sua residência, validados pela jurisprudência que credencia prova policial harmônica.
4. Rejeita-se a insignificância, pois o delito é de perigo abstrato e mera conduta, com 09 munições em condições de uso demonstrando potencial lesivo, não se enquadrando em hipóteses excepcionais de atipicidade material.
5. assiste razão à defesa quanto à substituição: para pena de 1 ano, o art. 44, §2º, do CP prevê multa ou uma pena restritiva de direitos, sem fundamentação idônea para duas restritivas na sentença a quo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido em parte, para substituir a pena por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se a condenação nos demais termos.

Tese de julgamento: No crime de posse irregular de munições (art. 12 da Lei 10.826/2003), depoimentos policiais coerentes e confissão parcial comprovam autoria; insignificância é excepcional para pequenas quantidades sem arma; pena de 1 ano substitui-se por uma restritiva de direitos ante ausência de fundamentação contrária (CP, art. 44, §2º).

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, §2º, e 155; CPP, art. 386, incisos V e VII; Lei nº 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.929.774/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 12/08/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.460.607/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 26/02/2024; TJDFT, EDcl na Apelação nº 07071560820238070006, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 06/02/2025; TJMG, Apelação Criminal 1.0686.17.008422-8/001, Rel. Des. Doorgal Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 25/07/2018; TJ/PA, APL 0016512-88.2014.8.14.0006, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 12/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800988-74.2022.8.14.0026

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ-PA

APELANTE: CARLOS ANDRÉ PEREIRA DE SOUSA

REPRESENTANTE LEGAL:MATEUS MOURA DE SOUSA – OAB 29.756

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
CARLOS ANDRÉ PEREIRA DE SOUSA
, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Comarca de Jacundá
, que o condenou à pena de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de e
10 (dez) dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 salário-mínimo).

Na
denúncia
(id.31936597), que em 04 de setembro de 2022, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, localizada na Rua Castelo Branco, nº 112, bairro Aparecida, Jacundá/PA, policiais civis encontraram em uma mochila preta no quintal 07 (sete) munições do tipo cartucho calibre 28 intactas e 02 (duas) munições do tipo cartucho calibre 28 deflagradas.

Relata, que a diligência foi realizada pelos IPCs Diego Cabral Teixeira, Isaias Borges de Carvalho e Jion Vitor Cavalcante dos Santos, no cumprimento de mandado de busca e apreensão relacionado a outro processo (autos nº 0800890-89.2022.8.14.0026). Durante a busca, as munições foram localizadas em poder do acusado que, em interrogatório perante a autoridade policial, declarou que as munições pertenciam à arma de fogo de "Flávio", seu patrão.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público denunciou o ora réu como incurso na sanção punitiva do
artigo 12, da Lei nº 10.826/03
.

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.31936673)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.31936585-pág.3)

A
Denúncia foi recebida em 25/07/2023 (
id.31936600)

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.31936587-pág.4)

Relatório Final do IPL. (id.31936588-pág.9-11-31936589)

Laudo Pericial de Balística nº 2025.03.000091-BAL. (id.31936697-pág.1)

Resposta à Acusação. (id.31936668)

Termo de Audiência. (id.31936666; 31936702)

Mídias de audiência. (id.31936703-31936708)

Na
sentença prolatada em 05/08/2025 (
id.31936709), julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na Denúncia para o fim de
CONDENAR
o réu
CARLOS ANDRÉ PEREIRA DE SOUSA
na pena do art. 12, da Lei nº 10.826/03.

Em suas
razões recursais
(id.31936713), o recorrente pugnou:
Absolvição por insuficiência de provas; 2) Aplicação do princípio da insignificância; 3) Readequação da substituição da pena para apenas uma restritiva de direitos diante do quantum aplicado.

Em sede de
contrarrazões
(id.31936715), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(id.33911773), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Nilton Gurjão das Chagas, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do Recurso de Apelação, apenas para reduzir a substituição da pena privativa de liberdade para apenas uma pena restritiva de direitos, mantendo-se integralmente a condenação e a pena aplicada em seus demais termos.

É o relatório.

Sem revisão.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
CARLOS ANDRÉ PEREIRA DE SOUSA
, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Comarca de Jacundá
, que o condenou à pena de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de e
10 (dez) dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 salário-mínimo).

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

De acordo com os fatos narrados na exordial acusatória no dia

04 de setembro de 2022, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, localizada na Rua Castelo Branco, nº 112, bairro Aparecida, Jacundá/PA, policiais civis encontraram em uma mochila preta no quintal 07 (sete) munições do tipo cartucho calibre 28 intactas e 02 (duas) munições do tipo cartucho calibre 28 deflagradas.

1. DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA

A defesa sustenta inexistirem provas seguras de que o apelante tinha ciência ou domínio das munições encontradas em sua residência.

Todavia, a tese não merece acolhimento.

A
materialidade delitiva
se encontra devidamente demonstrada pelo
Auto de Exibição e Apreensão
, que registra a apreensão de
07 (sete) munições intactas e 02 (duas) deflagradas
, bem como pelo
Laudo Pericial de Condições de Uso de Munição
, que atestou tratar-se de cartuchos calibre 28 em condições de uso.

A
autoria
igualmente restou evidenciada pelo conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

Os policiais que participaram da diligência,
Jion Vitor Cavalcante dos Santos
e
Diego Cabral Teixeira
, foram firmes ao relatar que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do acusado, foram encontradas munições no interior de uma mochila localizada na área da casa.

Importante destacar que tais depoimentos são
harmônicos e coerentes
, não havendo qualquer indício de animosidade ou interesse na incriminação do acusado.

A jurisprudência é pacífica quanto à validade da prova testemunhal policial:

“A condenação por posse irregular de munições pode ser mantida com base em provas independentes e autônomas, como apreensão de munições e depoimentos policiais.” (STJ, AgRg no AREsp 2.929.774/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, julgado em 12/08/2025).

Os agentes públicos não devem ser considerados inidôneos ou suspeitos em virtude, simplesmente, de sua condição funcional, sendo certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos. Conforme consolidado na jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ARTIGO
12
DA LEI Nº
10.826
/03) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO (ARTIGO
16
, CAPUT, DA LEI Nº
10.826
/03 (...) AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO. TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. DE OFÍCIO, APLICAR A REGRA DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS
12
E
16
, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº
10.826
/03. DELITOS PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. BEM JURÍDICOS TUTELADOS QUE SÃO IDÊNTICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

- O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

(...)

- Recurso parcialmente provido. (TJMG -
Apelação Criminal 1.0686.17.008422-8/001
, Relator (a): Des.(a) Doorgal Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/07/2018, publicação da sumula em
01
/
08
/
2018
) (destacamos).

A versão apresentada pela defesa, é incoerente e frágil, diante dos demais elementos informativos colhidos nos autos, uma vez que as declarações prestadas pelos agentes públicos foram esclarecedoras e contundentes de que as munições se encontravam em uma mochila, na residência do acusado.

Além disso, o próprio réu, em juízo,
admitiu que recolheu munições do chão e as colocou em uma mochila
, embora tenha alegado que estariam deflagradas.

Tal circunstância evidencia que o acusado
tinha ciência da existência das munições em sua residência
, circunstância suficiente para caracterizar a posse irregular.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base em relatos das testemunhas policiais militares, bem como as outras provas colhidas nos autos, não restando qualquer dúvida da conduta atribuída ao réu.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Assim, estando as munições sob domínio do apelante, no interior de sua residência, e havendo
confissão parcial quanto à sua guarda
, não há falar em dúvida razoável apta a ensejar absolvição.

Portanto,
mantém-se a condenação
, não sendo aplicável o art. 386, VII, do CPP.

2. DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa sustenta que a apreensão de pequena quantidade de munições, desacompanhadas de arma de fogo, afastaria a tipicidade material da conduta.

Entretanto, a pretensão também não merece prosperar.

O delito previsto no
art. 12 da Lei nº 10.826/2003
é classificado pela doutrina e pela jurisprudência como
crime de perigo abstrato e de mera conduta
, sendo suficiente a simples posse irregular do artefato bélico para a configuração do tipo penal.

Nesse sentido:

“O crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato.” (STJ, AgRg no AREsp 2460607/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/02/2024).

Embora o Supremo Tribunal Federal admita, em hipóteses
excepcionalíssimas
, a aplicação do princípio da insignificância em casos de reduzida quantidade de munições desacompanhadas de arma, tal entendimento depende da análise das
peculiaridades do caso concreto
.

Na espécie, foram apreendidas
09 munições (07 intactas e 02 deflagradas)
em
condições de uso
, circunstância que demonstra potencial lesivo suficiente para afastar a incidência do princípio da insignificância.

Desse modo,
não há falar em atipicidade material da conduta
, devendo ser mantida a condenação.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

No tocante ao pedido subsidiário, razão assiste à defesa.

O art. 44, §2º, do Código Penal estabelece:

“Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos.”

No caso concreto, a pena definitiva foi fixada em
01 (um) ano de detenção
, situando-se no limite previsto pelo dispositivo legal.

Embora a norma utilize o termo
“pode”
, a interpretação sistemática do dispositivo, à luz dos princípios da
proporcionalidade
e da
individualização da pena
, conduz ao entendimento de que,
na ausência de fundamentação específica
, a substituição deve ocorrer por
apenas uma pena restritiva de direitos
.

Na hipótese dos autos, o magistrado de origem limitou-se a afirmar genericamente que a medida visava à efetividade da sanção penal,
sem apresentar fundamentação concreta que justificasse a aplicação de duas restritivas
.

Nesse sentido:

“Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição da pena privativa de liberdade deve ocorrer por multa ou por uma pena restritiva de direitos.” (TJDFT, EDcl na Apelação nº 07071560820238070006, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, julgado em 06/02/2025).

Assim,
impõe-se a adequação da substituição da pena
, limitando-a a
uma pena restritiva de direitos
, prestação de serviços à comunidade a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE o recurso de apelação
, para
adequar a substituição da pena privativa de liberdade
, determinando que a reprimenda seja convertida em
apenas uma pena restritiva de direitos
, prestação de serviços à comunidade a ser definida pelo Juízo da Execução Penal,
mantendo-se, no mais, integralmente a sentença condenatória
.

É como voto.

Belém-PA,
06
de abril de 2026

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2026